Tribunal: CARF
Processo: 13888.905126/2010-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.905126/2010-66
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.867 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
PPE FIOS ESMALTADOS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 14-39.131,
de 29 de outubro de 2012, por meio da qual a 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente acima identificada (fls. 46/49).
O presente processo decorre de Declaração de Compensação (DComp) no
25309.89016.251007.1.3.04-5039 (fls. 31/36), na qual a Recorrente compensou parcialmente
suposto crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior que o devido realizado a título de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), em 28 de dezembro de 2006, no valor de R$
423.221,33, com débito do mesmo tributo, relativo ao 3o trimestre do ano-calendário de 2006.
O Despacho Decisório eletrônico emitido pela autoridade administrativa (fl. 28)
reconheceu integralmente o direito creditório invocado, porém homologou parcialmente a
compensação, uma vez que o crédito reconhecido se revelou insuficiente para a quitação do
débito informado na DComp.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13888.905126/2010-66
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.867 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.905126/2010-66

A Recorrente foi intimada do referido Despacho Decisório e apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 2/4), na qual sustenta que:
(i)
apurou, em relação ao 3o trimestre do ano-calendário de 2006, uma CSLL
devida de R$ 1.200.709,48, optando pelo pagamento em três quotas
mensais e sucessivas, conforme permitido pela legislação;
(ii)
em relação à 3a quota, realizou pagamento no valor de R$ 423.221,33;
(iii)
para ajustar a diferença extinta a maior, equivocadamente, apresentou a
DComp de que trata o presente processo;
(iv)
pleiteou, portanto, o cancelamento da DComp em questão, uma vez que o
débito confessado foi extinto por meio de pagamento.
Na decisão ora recorrida, a autoridade julgadora de primeira instância considerou
que a Recorrente realizou o recolhimento em questão sem vinculá-lo a nenhum débito e que,
apenas em 25/10/2007, apresentou Declaração de Débitos Créditos Tributários Federais (DCTF)
e DComp vinculando, parcialmente, o pagamento ao débito de CSLL relativo ao 3o trimestre de
2006, de modo que seriam devidos os acréscimos legais e correta a homologação parcial
realizada pelo Despacho Decisório da autoridade administrativa.
Considerou, ainda, que o pedido de cancelamento da DComp somente poderia ser
realizado para as declarações pendentes de decisão administrativa.
A referida decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 28/12/2006
DCOMP. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. VALORAÇÃO.
Na compensação declarada pelo sujeito passivo, os débitos vencidos sofrerão a
incidência de acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a data da
entrega da Declaração de Compensação.
DCOMP. CANCELAMENTO.
O pedido de cancelamento da DCOMP somente poderá ser deferido caso se encontre
pendente de decisão administrativa à data de sua apresentação.
Após a ciência, foi apresentado o Recurso Voluntário de fls. 57/62, no qual a
Recorrente reprisa os argumentos já apresentados e pugna pela homologação integral da
compensação realizada, já que todo o montante devido foi recolhido no seu respectivo
vencimento.
É o Relatório.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.867 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.905126/2010-66

Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 16 de janeiro de 2013 (fl. 56), e apresentou o seu Recurso, em 14 de fevereiro do mesmo ano
(fl. 57), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de
6 de março de 1972.
O Recurso é assinado por procurador da pessoa jurídica, devidamente constituído
nos autos (fl. 96).
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso II, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA
Como relatado, todo o crédito compensado pela Recorrente na Declaração de
Compensação (DComp) de fls. 31/36 foi reconhecido pelo Despacho Decisório emitido pela
autoridade administrativo, de modo que sob ele não há qualquer litígio.
A controvérsia posta nos autos diz respeito ao débito compensado pelo sujeito
passivo na referida DComp. Deste modo, faz-se necessário, inicialmente, abordar a questão da
possibilidade de se discutir e, eventualmente, promover o cancelamento de débito compensado
por meio de Declarações de Compensação.
Conforme posição externada desde os julgamentos realizados em agosto do
corrente ano (Resoluções no 1302-000.856, 1302-000.857 e 1302-000.858 e Acórdãos no 1302-
004.719, 1302-004.720 e 1302-004.721), passei a entender que a “manifestação de
inconformidade contra a não-homologação da compensação”, a que se refere o art. 74, §9o,
da Lei no 9.430, de 1996, e a competência para o seu exame, abrangem todo o conteúdo da
Declaração de Compensação, e não apenas o direito creditório invocado, como,
costumeiramente, compreendia a questão.
Tal posição deriva, como bem fundamentado em recentes manifestações da 1a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, por meio dos Acórdãos no 9101-004.767, de 06
de fevereiro de 2020 (Relatora Conselheira Edeli Pereira Bessa) e 9101-004.891, de 03 de junho
de 2020 (Relatora Lívia De Carli Germano), do fato de que a Declaração de compensação
“constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados”, conforme previsão dos §§ 6o a 8o do referido art. 74 da Lei no
9.430, de 1996. Assim, como afirmado pela Conselheira Edeli Pereira Bessa no Acórdão acima
referido, “o ato de não-homologação não só nega a existência, suficiência ou disponibilidade do
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.867 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.905126/2010-66

crédito informado para liquidação dos débitos compensados, mas também afirma a exigibilidade
dos débitos remanescentes, confessados pelo sujeito passivo”, de modo que a discussão
administrativa não pode ser restringida aos aspectos relacionados ao crédito compensado.
Assim, conquanto seja procedente a afirmativa contida na decisão recorrida de
que o pedido de cancelamento de DComp somente pode ser deferido para as declarações
pendentes de decisão administrativa da autoridade competente para a sua análise, deve-se
reconhecer a possibilidade de o processo administrativo fiscal servir de instrumento para o
cancelamento, não da DComp, mas do débito indevidamente compensado por meio dela, devido
a erro de fato cometido no seu preenchimento.
O caso sob análise ilustra bem tal situação, quando a decisão administrativa
reconheceu integralmente o crédito apontado pela Recorrente na DComp, mas não homologou
totalmente a compensação do débito compensado, e a Recorrente alega que, na verdade, a
própria apresentação da declaração teria decorrido de um equívoco, posto que o débito
compensado já estava extinto por meio do pagamento. Passemos ao detalhamento do caso:
A Recorrente teria apurado, em relação ao terceiro trimestre do ano-calendário de
2006, CSLL a pagar no montante de R$ 1.200.709,48, e realizado a sua extinção do seguinte
modo:

Como, de acordo com o referido demonstrativo, teria pago, em relação à terceira
parcela, um valor excedente de R$ 22.984,84, teria apresentado a DComp de que tratam os
presentes autos, por meio da qual, do pagamento de R$ 423.221,33, utilizaria apenas R$
400.236,49, para extinguir a referida parcela.
De acordo com o referido relato, de fato, a Recorrente teria incorrido em equívoco
ao apresentar a referida DComp, posto que o simples pagamento já seria suficiente para a
extinção do débito em questão.
O problema é que, para a comprovação do alegado, junta ao processo parcos
elementos de prova (comprovante de arrecadação de fl. 30; cópia parcial de Declaração de
Débitos e Créditos retificadora de fl. 88; comprovante de arrecadação de fl. 89). Não são
apresentadas todas as DCTF, DComp e comprovantes de pagamentos relativos à CSLL devida
em relação ao terceiro trimestre do ano-calendário de 2006, nem ainda a escrituração comercial
capaz de comprovar os valores devidos e a forma de extinção.
Por outro lado, a decisão recorrida tem por fundamento os fatos de que a
Recorrente não teria vinculado o referido pagamento a qualquer crédito tributário e teria optado
por extinguir a terceira parcela da CSLL devida em relação ao terceiro trimestre do ano-
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.867 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.905126/2010-66

calendário de 2006 por meio da compensação parcial do citado pagamento, tratando-o como
pagamento indevido.
A tese da desvinculação do referido pagamento é compatível com o identificação
no Despacho Decisório de todo o pagamento como indevido, bem como com os fatos apontados
no Acórdão recorrido:
A DCTF apresentada pelo sujeito passivo, também em 25/10/2007, e que permanece
ativa, ratifica a utilização desta DCOMP para a quitação do débito de CSLL referente ao
3o trimestre de 2006 (3a quota), conforme se verifica à fl. 45.
Como a apresentação da DCOMP se deu apenas em 25/10/2007 e o vencimento da 3a
quota ocorreu em 28/12/2006, há, por determinação legal (art. 61 da Lei no 9.430/96), a
incidência de juros e multa, o que implicou na homologação apenas parcial da
compensação e na cobrança dos valores indevidamente compensados, exatamente
conforme discriminado no Despacho Decisório (fls. 28 e 29).
Ocorre que a instrução processual realizada pelos julgadores de primeira instância
para corroborar a sua decisão também é deficiente. Não são juntadas aos autos a íntegra das
DCTF apresentadas pela Recorrente, de modo a tornar possível a análise histórica acerca da
utilização dos pagamentos e compensações utilizados na extinção da CSLL devida em relação ao
terceiro trimestre do ano-calendário de 2006, nem os extratos dos sistemas informatizados que
atestem como se deu a referida extinção e os montantes extintos por pagamento, compensados e,
eventualmente, em aberto.
Tais elementos são indispensáveis para examinar a tese de que a confissão de
débito por meio da DComp teria se dado em duplicidade com a confissão efetuada em DCTF, o
que demonstraria (ou não) a improcedência do débito compensado e ora cobrado nestes autos.
Deste modo, convém a conversão do julgamento em diligência, para a juntada ao
processo dos documentos necessários à formação da convicção deste Relator.
3 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, de
modo a que a Unidade de Origem:
(i)
junte aos autos a íntegra das DCTF, comprovantes de pagamentos e
DComp apresentadas pela Recorrente que possuam relação com o débito
de CSLL relativo ao terceiro trimestre do ano-calendário de 2006;
(ii)
elabore relatório conclusivo detalhando o meio de extinção adotado pela
Recorrente para a extinção do débito acima referido, considerando-se os
demonstrativos constantes dos recursos apresentados nos presentes autos;
e manifestando-se acerca da (im)procedência da tese da Recorrente de que
o débito confessado na DComp sob análise nos presentes autos está em
duplicidade com aquele confessado em DCTF e extinto por meio dos
pagamentos e compensações por ela apontados. Para a referida análise,
pode a autoridade administrativa intimar a Recorrente a apresentar os
elementos de prova que entender necessários;
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-000.867 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.905126/2010-66

(iii)
intime a Recorrente para se manifestar, no prazo de trinta dias, acerca do
referido Relatório;
(iv)
transcorrido o prazo em questão, com ou sem manifestação da Recorrente,
devolva os autos para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital